Tribunal: STF
Processo: RE 80763
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-12
Data de publicação: 1975-12-12

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. - AÇÃO REVOCATORIA. CARÊNCIA AFIRMADA EM
SEGUNDA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE "REFORMATIO IN PEJUS". AÇÃO DE
IMISSAO DE POSSE. VALOR INFERIOR A ALÇADA REGIMENTAL. - INEXISTÊNCIA
DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU DE DISSIDIO COM A JURISPRUDÊNCIA
PREDOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.